Tribunal: TCU
Processo: 000.637/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1080/2020-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento dos itens e subitens 9.1.1, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.2 e 9.1.3 do Aco¿rda¿o 1.691/2019-TCU-Plena¿rio, da minha relatoria, exarado por este Tribunal no a¿mbito do TC Processo 017.572/2017-7 . Considerando que o mencionado julgado foi proferido em decorre¿ncia de auditoria de conformidade com o objetivo de avaliar as aquisic¿o¿es de medicamentos realizadas de forma centralizada pelo Ministe¿rio da Sau¿de (MS) e mediante transfere¿ncias de recursos federais promovidas pelas Secretarias de Estado de Sau¿de dos Estados do Amazonas, Bahia, Ceara¿, Goia¿s, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Para¿, Rio de Janeiro e Roraima e as Secretarias de Sau¿de dos munici¿pios de Presidente Figueiredo (AM), Casa Nova (BA), Iac¿u (BA), Seabra (BA), Fortaleza (CE), Goia¿nia (GO), Petrolina de Goia¿s (GO), Belo Horizonte (MG), Contagem (MG), Itabira (MG), Santa Luzia (MG), Tre¿s Lagoas (MS), Barcarena (PA), Marituba (PA), Mage¿ (RJ), Ceara¿-Mirim (RN), Santo Anto¿nio (RN), Boa Vista (RR), Bonfim (RR); Considerando a informação do exame técnico de que, a¿ excec¿a¿o do Decreto 5.450/2005, os normativos apontados na¿o fazem refere¿ncia ao prega¿o na forma eletro¿nica e que mencionado decreto se aplica a¿ Administrac¿a¿o Pu¿blica Federal; Considerando o registro no exame técnico de que e¿ necessa¿ria a menc¿a¿o expressa dessa obrigatoriedade nos normativos do Ministério da Saúde, haja vista o relato de secretarias municipais de sau¿de acerca do desconhecimento da existe¿ncia de normativo que discipline a obrigatoriedade de utilizac¿a¿o do prega¿o eletro¿nico; Considerando que a unidade técnica propo¿e considerar a determinac¿a¿o contida no subitem 9.1.1.1 como na¿o cumprida e fixar novo e improrroga¿vel prazo de 180 dias ao Ministe¿rio da Sau¿de, para que adeque os seus normativos referentes aos recursos federais transferidos aos entes federados no a¿mbito da assiste¿ncia farmace¿utica, de maneira a deixar expressa a necessidade de se utilizar o prega¿o eletro¿nico, exceto se houver comprovada inviabilidade; Considerando a abordagem da unidade técnica de que o Decreto 10.024/2019 na¿o tem abrange¿ncia nacional, o que reforc¿a o papel do Ministério da Saúde como o¿rga¿o orientador, até porque o Ofi¿cio Circular orientativo foi encaminhado apenas aos Secreta¿rios Estaduais de Sau¿de, faltando, assim, a cie¿ncia das Secretarias Municipais de Sau¿de, conforme determinado no Aco¿rda¿o; Considerando que a unidade técnica propo¿e considerar a determinac¿a¿o contida no subitem 9.1.1.2 parcialmente cumprida e fixar novo e improrroga¿vel prazo de 180 dias ao Ministe¿rio da Sau¿de, para que complemente as medidas de orientac¿a¿o aos estados, munici¿pios e ao Distrito Federal quanto a¿ necessidade de adoc¿a¿o do prega¿o eletro¿nico para as aquisic¿o¿es de medicamentos que envolvam a utilizac¿a¿o de recursos federais; Considerando que a unidade técnica propo¿e-se considerar cumprida a determinac¿a¿o contida no subitem 9.1.2; Considerando que a unidade técnica propo¿e considerar na¿o cumprida a determinac¿a¿o contida no subitem 9.1.3 e fixar novo e improrroga¿vel prazo de 180 dias a¿ Caixa Econo¿mica Federal, para que regularize o envio de tais informac¿o¿es ao Fundo Nacional de Sau¿de; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar não cumpridos os subitens 9.1.1.1 e 9.1.3 do Acórdão 1691/2019-TCU-Plenário ; b) considerar parcialmente cumprido o subitem 9.1.1.2 do Acórdão 1691/2019-TCU-Plenário ; c) considerar cumprido o subitem 9.1.2 do Acórdão 1691/2019-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.637/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Fixar novo e improrrogável prazo de 180 dias para que o Ministério da Saúde: 1.6.1.1. adeque os seus normativos referentes aos recursos federais transferidos aos entes federados no âmbito da assistência farmacêutica, de maneira a deixar expressa a necessidade de se utilizar o pregão eletrônico, exceto se houver comprovada inviabilidade; 1.6.1.2. adote medidas no sentido de orientar os estados, municípios e o Distrito Federal quanto à necessidade de adoção do pregão eletrônico para as aquisições de medicamentos que envolvam a utilização de recursos federais; 1.6.2. Fixar novo e improrrogável prazo de 180 dias para que a Caixa Econômica Federal: 1.6.2.1. considerando o disposto no Decreto 7.507/2011, art. 2 o e 3o, assim como no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado junto ao Ministério Público Federal, disponibilize ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) os extratos bancários relativos às contas correntes dos estados, do Distrito Federal e dos municípios em que ocorra a movimentação de recursos federais do SUS, os quais deverão conter informações que permitam a identificação do beneficiário dos pagamentos efetivados, de forma a garantir a rastreabilidade e transparência dos gastos; 1.6.3. Restituir os autos à SecexSaúde para a programação e realização do próximo monitoramento do cumprimento das deliberações do Acórdão 1691/2019-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Augusto Nardes; 1.6.4. Encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Saúde, Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal; 1.6.5. Com fundamento na Portaria-Segecex 27/2009, art. 5o, II, apensar de maneira definitiva este processo de monitoramento ao TC Processo 017.572/2017-7 , que tratou de auditoria de conformidade com o objetivo de avaliar as aquisições de medicamentos realizadas de forma centralizada pelo Ministério da Saúde e mediante a transferências de recursos federais.